Tribunal: STF
Processo: AI 807055
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Água e esgoto. Cobrança. Natureza jurídica. Preço público. Precedentes. 3. Alegação de inexistência de serviços prestados. Óbice do Verbete 279 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.